Tribunal: TCU
Processo: 028.771/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Neiva Regina Santos contra o Acórdão 7785/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame interposto por Neiva Regina Santos para reformar o Acórdão 7785/2025-TCU-Primeira Câmara , tornando-o insubsistente em relação à recorrente; 9.2. ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor de Neiva Regina Santos; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.